Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-75.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Iniciativa e culpa do comprador. Devolução das quantias pagas. Retenção de 20% do total pago. Estimativa razoável das despesas administrativas da vendedora. Taxa de fruição incabível na espécie. Mora do promissário comprador não caracterizada. Liminar que suspendeu a exigibilidade dos valores referentes ao contrato. IPTU apontado, outrossim,

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Iniciativa e culpa do comprador. Devolução das quantias pagas. Retenção de 20% do total pago. Estimativa razoável das despesas administrativas da vendedora. Taxa de fruição incabível na espécie. Mora do promissário comprador não caracterizada. Liminar que suspendeu a exigibilidade dos valores referentes ao contrato. IPTU apontado, outrossim, posterior à tutela concedida. Recurso improvido.